Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EMBARGOS DA PARTE CONTRÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo ora recorrido e acrescentou à condenação o valor de R$ 2.288,28 a título de honorários e o valor de R$ 2.461,82 referente a valores descontados indevidamente na conta do autor. Em seu recurso suscita preliminar de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, discorre sobre a multa aplicada em sede de tutela de urgência. Alega que o prazo concedido foi exíguo. Pede pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização dos danos morais em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28214525 e 28214526). Contrarrazões apresentadas (ID 28214532).
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Em seu recurso, o recorrente alega expressamente que “o presente apelo tem por escopo reformar a r. sentença que condenou o banco recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor (R$ 2.288,28) e a devolução dos valores descontados da conta bancária do autor (R$ 2.461,82)”. Todavia, em suas razões impugna a multa imposta ao cumprimento da obrigação de fazer, alegando excessividade e prazo exíguo para o cumprimento. Por fim, seu pedido é pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização dos danos morais com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sentença ora impugnada acolheu em parte os embargos de declaração do recorrido acrescentando os valores ora impugnados pelo recorrente. Todavia, as razões recursais referem-se à sentença que julgou improcedente os embargos à execução e extinguiu o cumprimento da sentença (ID 28212456), em que o recorrente além de não opor embargos, apresentou documento (ID 28214509) demonstrando expressa concordância com a sentença, de modo que ocorreu a preclusão lógica acerca do seu objeto (astreintes).
6. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.